Tribunal: TJDFT
Processo: 0702802-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE. ART. 1015, INC. II, DO CPC. DECISÕES PARCIAIS DE MÉRITO PREVISTAS NO ART. 356, § 5o, DO CPC. DECADÊNCIA SUSCITADA PELO RÉU. INOCORRÊNCIA DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 354, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de hipótese a respeito da possibilidade de interposição de agravo de instrumento para impugnar decisão que rejeitou a objeção de decadência suscitada pelo réu.
2. Dentre os pressupostos intrínsecos de admissibilidade do agravo de instrumento, devem ser adotadas as seguintes providências: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido.
3. De acordo com os artigos 354, parágrafo único, 356, § 5o e 1015, inc. II, todos do CPC, o recurso previsto contra as decisões parciais de mérito, inclusive no caso previsto no art. 487, inc. II, do CPC, é o agravo de instrumento.
4. Recurso não conhecido.